Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710668-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE PAULO PUTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0717377-41.2018.8.07.0001), contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, o agravante assevera, preliminarmente, o sobrestamento da execução, uma vez que o STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Sustenta ainda, em apertada síntese, a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a demanda; a carência da ação executiva, tendo em vista a ausência de liquidez do título pleiteado; e, subsidiariamente, a necessidade de chamamento ao processo a União e o BACEN, ante o litisconsórcio passivo necessário. Defende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão a quo violou o artigo 5o, incisos XXXVI e LIII, da CF; e o artigo 53, inciso III, alíneas b e d, do CPC. Bem como poderá sofrer uma constrição indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso. Preparo regular (id 15827126). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação que poderá sofrer uma futura constrição judicial. Ademais, no tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), em primeira análise, também não vislumbro razão, haja vista inexistir no presente cumprimento de sentença, consoante a impugnação (id 55760414 - dos autos originários), discussão acerca da incidência do art. 16. da Lei no 7.347/85. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora